Tribunal: TJES
Processo: 5014595-46.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014595-46.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GILSEIA DE FATIMA MENASSA COSTA e outros

AGRAVADO: MONTE BRANCO MINERACAO LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO: ACOLHIDA. MÉRITO: AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO DE PASSAGEM. TUTELA DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. INFORMAÇÕES OBTIDAS EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONFIDENCIALIDADE. NULIDADE.
ERROR IN PROCEDENDO
. ESBULHO POSSESSÓRIO. EXISTÊNCIA DE VIA ALTERNATIVA. IRRELEVÂNCIA. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. SÚMULA 415 DO STF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Gilseia de Fátima Menassa Costa e Morvam Costa contra decisão que, em sede de ação de reintegração de posse, revogou a tutela de urgência que assegurava a desobstrução de servidão de passagem para acesso a imóvel rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há 2 questões em discussão: (i) definir se a utilização de informações obtidas em audiência de conciliação para fundamentar decisão judicial viola o princípio da confidencialidade e acarreta a nulidade do ato; e (ii) estabelecer se a existência de acesso alternativo ao imóvel dominante afasta o direito à proteção possessória sobre servidão de passagem aparente e consolidada pelo uso prolongado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A decisão agravada, ao revogar a tutela de urgência, fundamenta-se em elementos fáticos e juízos de valor extraídos de tratativas ocorridas em audiência de conciliação, em violação expressa ao princípio da confidencialidade previsto no § 1º do art. 166 do Código de Processo Civil.

4)
A utilização de informações protegidas por sigilo como alicerce para a formação do convencimento judicial constitui vício de fundamentação insanável (error in procedendo), que macula a validade do ato e justifica a nulidade da decisão.

5)
No mérito, cinge-se a controvérsia à proteção possessória de servidão de passagem, instituto de direito real tendente a proporcionar comodidade ao prédio dominante e que não se confunde com a passagem forçada, direito de vizinhança que pressupõe o encravamento do imóvel.

6)
A servidão de trânsito não titulada, mas tornada aparente e permanente pelo uso contínuo por quase quatro décadas, confere direito à proteção possessória, nos termos do enunciado da Súmula nº 415 do Supremo Tribunal Federal.

7)
Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, a existência de caminho alternativo para acesso ao imóvel dominante é juridicamente irrelevante para afastar a tutela possessória sobre a servidão de passagem, uma vez comprovados o uso aparente e o esbulho.

8)
O perigo de dano se evidencia no agravamento das condições do local, com a continuidade das intervenções pela agravada, e na precariedade da rota alternativa, que atravessa propriedade de terceiros e expõe os agravantes a constrangimento e risco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. É nula, por error in procedendo, a decisão judicial fundamentada em informações e juízos de valor obtidos a partir de tratativas de autocomposição, por violação direta ao princípio da confidencialidade estabelecido no § 1º do art. 166 do CPC.

2. A servidão de passagem (art. 1.378 do CC) não se confunde com a passagem forçada, sendo a existência de acesso alternativo ao imóvel dominante irrelevante para fins de proteção possessória quando se tratar de servidão aparente e consolidada pelo uso contínuo e prolongado (Súmula 415 do STF).

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 166, § 1º, e 560. Código Civil, arts. 1.210 e 1.378. Resolução nº 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 415 do Supremo Tribunal Federal. TJES, AI 5001090-22.2024.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA (
ERROR IN PROCEDENDO
)

Para o deslinde da controvérsia, cumpre, antes de adentrar ao mérito possessório propriamente dito, analisar o vício formal que macula o provimento jurisdicional recorrido.

Segundo se depreende, a decisão agravada revogou a tutela de urgência anteriormente concedida aos agravantes, valendo-se, para tanto, de elementos fáticos e valorativos extraídos das tratativas havidas em audiência de conciliação.

Ocorre que o magistrado de piso consigna, de forma expressa, ter extraído “
das tentativas de conciliação que o inconformismo da autora é por não ter sido notificada
” e, mais grave, procede a juízo de valor sobre as cifras ali discutidas, reputando o montante de “
12 milhões
” como “
incompatível com a descrição de sua propriedade
”.

À evidência, tal proceder atenta frontalmente contra a normatividade do §1º do artigo 166 do Código de Processo Civil, que erige a confidencialidade a princípio reitor dos mecanismos de autocomposição.

Como é cediço, a finalidade da norma é assegurar às partes ambiente processual seguro para a livre negociação, sem o risco de que as concessões inerentes ao diálogo conciliatório possam ser transmutadas em confissão ou utilizadas para a formação do convencimento judicial.

Nesse particular, cumpre assentar que a utilização de informações protegidas pelo sigilo da conciliação como alicerce para a decisão judicial transcende a categoria de mera irregularidade processual.

Trata-se, em verdade, de vício de fundamentação insanável, que atinge o ato na validade, uma vez que a motivação se ancora em fonte probatória processualmente ilegítima para a formação do convencimento do julgador.

A decisão que assim procede viola não apenas o dispositivo legal citado, mas a própria política judiciária de estímulo aos meios consensuais, consagrada na Resolução nº 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça, ao gerar justificada desconfiança das partes no sistema.

Desse modo, impõe-se reconhecer a nulidade da decisão agravada por manifesto
error in procedendo
, o que, por si só, já seria suficiente para o provimento do recurso.

MÉRITO RECURSAL (
ERROR IN JUDICANDO
)

Não obstante a flagrante nulidade processual, por dever de ofício e para esgotar a prestação jurisdicional, avança-se na análise de mérito da questão possessória.

Vencido o ponto preliminar, a controvérsia de fundo reside em determinar se a existência de via de acesso alternativa teria o condão de afastar a proteção possessória sobre servidão de passagem aparente, consolidada pelo uso contínuo e prolongado.

Os agravantes sustentam exercer posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre imóvel rural desde 1986, utilizando-se, para acesso, de estrada consolidada que atravessa a propriedade da agravada.

Tal via fora abruptamente obstruída com blocos de mármore, terra e até mesmo pelo corte de rocha, ato que configura esbulho possessório.

Do ponto de vista lógico-jurídico, a
ratio decidendi
adotada na origem, ao revogar a liminar com base na existência de "outra passagem", diverge da jurisprudência consolidada deste Sodalício.

Conforme bem articulado na peça recursal, este Tribunal de Justiça há muito distingue os institutos da servidão de passagem e da passagem forçada, reconhecendo que, para a proteção possessória da primeira, é irrelevante a existência de outro acesso ao imóvel dominante.

É de se conferir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO DE PASSAGEM NÃO TITULADA. USO APARENTE E DE LONGA DATA. TURBAÇÃO UNILATERAL. PASSAGEM ALTERNATIVA QUE NÃO IMPEDE A PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 1.378 do Código Civil, A servidão proporciona utilidade para o prédio dominante, e grava o prédio serviente, que pertence a diverso dono, e constitui-se mediante declaração expressa dos proprietários, ou por testamento, e subsequente registro no Cartório de Registro de Imóveis. 2. Sem embargo, a tutela possessória somente é devida se a servidão, que não se encontra registrada, for aparente, ensejando a aplicação da Súmula nº 415 do Supremo Tribunal Federal: Servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito à proteção possessória. 3. Consoante dicção do art. 1.210 do Código Civil O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado. Por sua vez, o artigo 560 do CPC dispõe que
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. 4. No caso, restou demonstrado o uso aparente e de longa data da servidão, de modo que, em razão do ato unilateral praticado pelo recorrente no sentido de impedir a passagem, correta a proteção possessória requerida e deferida na origem. 5. A existência de caminho alternativo não serve, de plano, para impedir a manutenção do uso da servidão, quando seus elementos estiverem caracterizados
. 6. Recurso desprovido. (TJES; AI 5001090-22.2024.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Brasil Nery; Publ. 04/11/2024)

A correta aplicação da jurisprudência citada exige, nesse contexto, a precisa distinção técnica entre os institutos da servidão de passagem e da passagem forçada.

A primeira, prevista no artigo 1.378 do Código Civil, constitui direito real tendente a proporcionar utilidade e comodidade para o prédio dominante, não pressupondo o encravamento do imóvel.

A segunda, por sua vez, é direito de vizinhança fundado na necessidade e na ausência de outro acesso.

No caso, a lide versa proteção de servidão de trânsito não titulada, mas tornada aparente e permanente pelo uso de quase quatro décadas, hipótese que atrai a incidência da Súmula nº 415 do Supremo Tribunal Federal.

Ademais disso, a suposta via alternativa, além de juridicamente irrelevante para afastar a proteção da servidão, apresenta-se faticamente precária e insegura, porquanto atravessa propriedade de terceiro, notório desafeto dos recorrentes.

Tal circunstância os expõe a constrangimento e risco pessoal concreto, o que evidencia a manifesta inadequação da solução apontada em primeira instância.

Por seu turno, materializa-se o
periculum in mora
no agravamento progressivo das condições do local, haja vista a alegação de que a recorrida continua a intervir na área com escavações, o que pode tornar a recomposição da via original irreversível.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele dou provimento
, para, acolhendo a preliminar de nulidade por
error in procedendo
, cassar a decisão agravada de Id. 76177553 e, avançando
a
o mérito, restabelecer os efeitos da r. decisão liminar de Id. 71113787.

Por conseguinte, determina-se que a
a
gravada,
Monte Branco Mineração Ltda
, proceda à completa remoção de todos os bloqueios e obstáculos que impedem o livre trânsito pela estrada objeto da lide, bem como se abstenha de praticar qualquer novo ato de turbação ou esbulho, sob pena de incidência da multa diária originalmente fixada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão plenário 10-14/11/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 10 a 14.11.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.